Tribunal: STF
Processo: ARE 874067
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito civil e do consumidor. Sítio de busca na internet. Fornecimento de informações. Princípio da legalidade (CF, art. 5º, inciso II). Ofensa reflexa à Constituição Federal. Inadmissibilidade. Enunciado da Súmula nº 636 da Corte. Precedentes. 



    1. Segundo o enunciado da Súmula nº 636/STF, “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 



    2. Agravo regimental não provido.